Tribunal: CARF
Processo: 10166.731029/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.731029/2013-21
RESOLUÇÃO
1302-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2025
RECURSO
REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE
RECORRENTE
SECRETARIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
INTERESSADO
OI MOVEL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: DESCUMPRIMENTO DOS ARTIGOS 98 A 100 DO RICARF
DECISÃO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. NULIDADE.
São nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente.
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. RITO PRÓPRIO.
Não se aplica aos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ
e adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração,
para os empreendimentos considerados prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da extinta
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, ante a previsão de rito próprio no Decreto no
4.213, de 2002.
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
Representação de Nulidade para declarar nulo o Acórdão proferido, nos presentes autos, por esta
Turma Julgadora, em 18 de agosto de 2021, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Míriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731029/2013-21
2

RELATÓRIO
Trata-se de Representação de Nulidade formalizada pelo Presidente do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, em face do Acórdão no 1302-005.652, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, em 18 de agosto de 2021, nos autos
do presente processo administrativo.
A referida Representação foi formalizada em 18 de junho de 2024, em decorrência
da arguição apresentada pelo Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, embasada na Nota
Cosit no 103, de 2024, conforme excerto a seguir transcrito, que contém um resumo dos fatos
apurados:
(...)
Os três processos em referência dizem respeito ao benefício fiscal de
RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO DO IRPJ para empresas que possuem
empreendimento localizado na área estratégica da SUDAM. Os processos foram
indeferidos por Despacho Decisório em 2017 e o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade. Em 2019 a DRJ-Brasília proferiu o Acórdão
declarando a manifestação de inconformidade Improcedente. Nos termos do art.
3o, §§ 3o e 4o, do Decreto no 4.212/2002, que regulamenta esse benefício, o
recurso contra a decisão que denegar o pedido deve ser julgado em instância
única e de forma definitiva pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Incabível, portanto, a remessa dos autos ao CARF, vez que já foi verificado o
trânsito em julgado administrativo na DRJ.
Entretanto, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário e os processos foram
encaminhados indevidamente para o CARF. O CARF acabou por decidir sobre a
matéria em favor do contribuinte, em 2021, aplicando a Súmula CARF no 37.
Contudo, a Súmula/CARF no 37 trata sobre outro tipo de Benefício Fiscal, qual seja
o Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais(PERC):
‘

Após a nacionalização do processo de trabalho de Benefícios Fiscais,
proporcionada pela Portaria RFB no 372, de 26 de outubro de 2023, o processo foi
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731029/2013-21
3
movimentado para a equipe responsável, que tomou conhecimento da decisão e
peticionou ao CARF questionando:
• se não deveria ter sido aplicado o art. 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto no 4.212/2002
(se a decisão da DRJ não seria irrecorrível); e
• se a Súmula CARF no 37, que trata de outro Benefício Fiscal, também se aplicaria
a este.
O embargo não foi admitido pelo CARF, que alegou não estar preenchido o
requisito de legitimidade, pois os embargos deveriam ter sido apresentados pelo
titular da unidade da administração tributária, e não por auditor lotado na equipe.
Mas complementou que “[...] caso sanado o requisito de legitimidade, será
necessária a análise de tempestividade do pleito, nos termos regimentais.”
No caso concreto, a tempestividade não pode ser alegada. Afastada, portanto, a
possibilidade de apreciação dos embargos pelo próprio CARF, requer-se desta
DISIT manifestação sobre a validade e cumprimento do Acórdão do CARF,
considerando o disposto no Decreto no 4.212/2002, art. 3o, §§ 3o e 4o e Decreto
70.235/1972, art. 59, inciso I:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Ou, ainda, se existe procedimento alternativo a ser adotado por esta Unidade
Na referida Nota, argui-se, ainda:
Diante de todo o exposto, comprovado que o Acórdão no 1302-005.652 violou o
art. 98 do RICARF, ao afrontar o art. 3o, § 4o, do Decreto no 4.212, de 2002, e o
art. 145, §4o, do Decreto no 7.7574, de 2011, incorrendo no disposto no art. 59, II,
do Decreto no 70.235, de 1972, propõe-se o encaminhamento desta Nota ao
Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, com sugestão de remessa ao
Presidente do Carf, para que este avalie a apresentação de representação de
nulidade contra o Acórdão em foco, com fundamento no art. 59, II, do Decreto no
70.235, de 1972, e no art. 131 do RICARF.
Cientificada da Representação de Nulidade, a pessoa jurídica recorrente no
processo cujo respectivo Acórdão tem a validade questionada apresentando Manifestação, na
qual, em síntese, sustenta:
(i)
que, por meio de atos normativos infralegais, “o Governo Federal e a receita
Federal pretenderam restringir o acesso dos contribuintes ao CARF e ao
duplo grau de controle de legalidade dos atos administrativos”;
(ii)
“a previsão contida no art. 3o, § 4o, do Decreto no 4.212/2002 e o art. 145,
§4o, do Decreto no 7.574/2011 e no art. 60, §4o da IN SRF 267/2002 é ilegal
e jamais poderia se sobrepor ao que dispõe o Decreto no 70.235/1975”, que
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731029/2013-21
4
prevê o direito ao duplo grau de cognição administrativa, por meio do
Recurso Voluntário;
(iii)
apesar de o processo tratar de benefício fiscal, “não pode haver dúvidas de
que se está diante de um processo administrativo fiscal que é regido pelo
Decreto no 70.235/1972”;
(iv)
o duplo grau de cognição administrativa gozaria do “status de direito
fundamental dos contribuintes (ao lado do duplo grau de jurisdição) como
decorrência dos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, pilares de
nosso ordenamento jurídico”;
(v)
“o art. 5o da Constituição assegura aos litigantes em processos
administrativos o direito à interposição de recursos (no plural), o que
pressupõe o duplo grau de revisão das decisões restritivas de direitos”;
(vi)
“a Lei 9.784/19995 (que regula o processo administrativo no âmbito federal)
tutela a interposição de recursos (no plural) pelos particulares em até 03
(três) instâncias de julgamento, salvo disposição legal em contrário”, e
“jamais houve previsão legal restritiva do recurso ao CARF, ou que
permitisse recursos a apenas uma única instância administrativa”;
(vii)
“nunca houve delegação ao Poder Executivo para limitar, por via de
decreto, o cabimento de recursos ao CARF”;
(viii)
a sua regularidade fiscal estava comprovada no momento em que
apresentou o Pedido de Redução do IRPJ, de modo que deve haver a
aplicação analógica da Súmula CARF no 37;
(ix)
“ainda que assim não se entendesse, seria absolutamente ilegal condicionar
o deferimento do benefício fiscal pleiteado pela empresa à inexistência de
qualquer apontamento em nome da contribuinte no CADIN”;
(x)
“o momento em que deve ser verificada a regularidade fiscal, com vistas ao
gozo do benefício, é o da formulação do pedido”.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), também, apresentou a sua
Manifestação, alegando o preenchimento dos pressupostos subjetivo e objetivo para a
apresentação da arguição de nulidade; e a existência de vício de competência quanto ao Acórdão
proferido pelo CARF.
Não houve pedido dos interessados para a realização de sessão reservada,
conforme previsão contida no art. 131, §20, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, de modo que incabíveis as cautelas
previstas no mencionado dispositivo normativo e no subsequente §21.
É o relatório.

Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731029/2013-21
5
VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
Como relatado, os presentes autos tratam de Representação de Nulidade do
Acórdão no 1302-005.652, proferido, nos presentes autos, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF, em 18 de agosto de 2021.
O citado procedimento encontra previsão no art. 80 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF vigente ao tempo da decisão (RI/CARF 2015), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015, parcialmente, transcrito a seguir:
Art. 80. Sem prejuízo de outras situações previstas na legislação e neste
Regimento Interno, as decisões proferidas em desacordo com o disposto nos arts.
42 e 62 enquadram-se na hipótese de nulidade a que se refere o inciso II do caput
do art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o A nulidade de que trata o caput será declarada pelo colegiado que proferiu a
decisão, mediante julgamento de representação de nulidade, nos termos dos arts.
53 e 54 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. (Redação dada pela Portaria MF
no 169, de 2016)
§ 2o Na hipótese de extinção do colegiado que proferiu a decisão, a representação
de nulidade deve ser sorteada para Turma Ordinária integrante da mesma Seção
de Julgamento. (Redação dada pela Portaria MF no 169, de 2016)
§ 3o A representação de nulidade será apresentada pelo Presidente do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, de ofício ou mediante arguição:
I - pelo Secretário da Receita Federal do Brasil;
II - pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional;
III - pelo Corregedor-Geral do Ministério da Fazenda; e
IV - pelo Ministério Público Federal. (Redação dada pela Portaria MF no 169, de
2016)
§ 4o A arguição de nulidade deverá ser direcionada ao Presidente do CARF,
acompanhada dos elementos comprobatórios do impedimento de conselheiro ou
da demonstração fundamentada da violação ao disposto no art. 62. (Redação
dada pela Portaria MF no 169, de 2016)
§ 5o A representação de nulidade não configura reclamação ou recurso previsto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, e sua apresentação não implica a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário. (Redação dada pela Portaria MF no 169, de 2016)
§ 6o A representação será autuada em apenso ao processo administrativo fiscal
em que foi proferida a decisão. (Redação dada pela Portaria MF no 169, de 2016)
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731029/2013-21
6
§ 7o Apresentada a representação, serão intimados para manifestação, no prazo
de 10 (dez) dias:
I - as partes do processo administrativo fiscal; e
II - o conselheiro ou ex-conselheiro, na hipótese de imputação de impedimento.
(Redação dada pela Portaria MF no 169, de 2016)
§ 8o A representação será julgada em sessão extraordinária, presencial ou não
presencial por meio de videoconferência assegurada a possibilidade de ser
presencial, convocada pelo Presidente do colegiado para exame e deliberação da
matéria, cuja decisão deverá ser formalizada por meio de resolução. (Redação
dada pela Portaria ME no 3.125, de 2022)
§ 9o Aberta a sessão, o Presidente do colegiado relatará a representação,
facultará a palavra aos demais membros do colegiado para manifestação e,
encerrado o debate, terá início a votação. (Redação dada pela Portaria MF no 169,
de 2016)
§ 10 Em caso de imputação de impedimento, o conselheiro representado deverá
ser substituído no julgamento da representação. (Redação dada pela Portaria MF
no 169, de 2016)
[...]
§ 17. Aplica-se ao julgamento da representação, no que couber, o disposto nos
Capítulos II e III do Título II. (Inserido pela Portaria ME no 3.125, de 2022)
(Destacou-se)
Disposições similares constam do art. 131 do atual Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Art. 131. Sem prejuízo de outras situações previstas na legislação e neste
Regimento Interno, as decisões proferidas em desacordo com o disposto no art.
82 e nos art. 98 a 100 enquadram-se na hipótese de nulidade a que se refere o
inciso II do caput do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 1o A nulidade de que trata o caput será declarada pelo colegiado que proferiu a
decisão, mediante julgamento de representação de nulidade, nos termos dos arts.
53 e 54 da Lei no 9.784, de 1999.
§ 2o Na hipótese de extinção do colegiado que proferiu a decisão, a representação
de nulidade deve ser sorteada para Turma Ordinária integrante da mesma Seção
de Julgamento.
§ 3o A representação de nulidade será apresentada pelo Presidente do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, de ofício ou mediante arguição pelo:
I - Secretário Especial da Receita Federal do Brasil;
II - Procurador-Geral da Fazenda Nacional;
III - Corregedor-Geral do Ministério da Fazenda; ou IV - Ministério Público Federal.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731029/2013-21
7
§ 4o A arguição de nulidade deverá ser direcionada ao Presidente do CARF,
acompanhada dos elementos comprobatórios do impedimento de conselheiro ou
da demonstração fundamentada da violação ao disposto nos art. 98 a 100.
§ 5o A representação de nulidade não configura reclamação ou recurso previsto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, e sua apresentação não implica a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário.
§ 6o A representação será autuada em apenso ao processo administrativo fiscal
em que foi proferida a decisão.
§ 7o Apresentada a representação, serão intimados para manifestação, no prazo
de dez dias:
I - as partes do processo administrativo fiscal; e II - o conselheiro ou ex-
conselheiro ao qual foi imputado impedimento ou violação aos art. 98 a 100.
§ 8o A representação será julgada em sessão extraordinária síncrona, conforme
convocação do Presidente do colegiado para exame e deliberação da matéria,
cuja decisão deverá ser formalizada por meio de resolução.
§ 9o Aberta a sessão, o Presidente da Turma, ou, no caso de Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, o Presidente da Seção, relatará a representação,
assegurará a cada um dos interessados a realização de sustentação oral por
quinze minutos, facultará a palavra aos demais membros do colegiado para
manifestação e, encerrado o debate, terá início a votação.
§ 10. Em caso de imputação de impedimento ou de violação aos art. 98 a 100, o
conselheiro representado deverá ser substituído no julgamento da representação.
§ 11. Da decisão de Turma Ordinária que declarar ou rejeitar a nulidade caberá
recurso administrativo à Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
competente para apreciar a matéria objeto do processo administrativo fiscal.
§ 12. O prazo para interposição do recurso, pelas partes e pelo conselheiro ou ex-
conselheiro representado, é de dez dias, contado da data da ciência da decisão
que declarou ou rejeitou a nulidade.
§ 13. O recurso será relatado pelo Presidente da Seção de Julgamento
correspondente, e processado nos termos dos §§ 8o e 9o.
§ 14. Declarada a nulidade da decisão pela Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, ou transcorrido o prazo sem interposição de recurso, o processo
será sorteado para relatoria entre os conselheiros integrantes do colegiado que
proferiu a decisão anulada, ou entre os conselheiros do colegiado que julgou a
representação de nulidade, na hipótese prevista no § 2o.
§ 15. O processo deverá ser colocado em pauta até a segunda reunião de
julgamento subsequente ao sorteio para o relator, salvo prorrogação justificada
do Presidente da Turma.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731029/2013-21
8
§ 16. A decisão de Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais que declarar ou
rejeitar a nulidade de que trata o caput, inclusive na hipótese de apreciação de
suas próprias decisões, será definitiva na esfera administrativa, e dela será dada
ciência aos interessados.
§ 17. Aplicam-se ao julgamento da representação, no que couber, os Capítulos II e
III do Título II.
§ 18. O Presidente da Turma poderá, na hipótese prevista no § 8o do art. 110
conceder vista coletiva.
§ 19. Não configura hipótese de impedimento para julgar a representação o fato
de o conselheiro ter participado do julgamento cuja decisão é objeto da
representação, ressalvado o disposto no § 10.
§ 20. Se a instrução da representação de nulidade contiver dados decorrentes da
quebra de sigilo constitucionalmente garantido, trazidos aos autos à revelia do
sujeito passivo ou do conselheiro cujo impedimento está sendo arguido, a sessão
de julgamento da representação poderá, a pedido dos interessados, ser
reservada, hipótese em que dela participarão, exclusivamente:
I - os integrantes do colegiado competente para o julgamento da representação
de nulidade, o representante da Fazenda Nacional e os patronos do sujeito
passivo e dos representados; e II – a equipe de apoio responsável por secretariar a
sessão de julgamento.
§ 21. Deferido o pedido de que trata o § 20, serão publicadas no sítio do CARF a
pauta, a ata de julgamento e a ementa da resolução da representação de
nulidade, vedada a divulgação de seu inteiro teor.
§ 22. O procedimento previsto neste artigo também será aplicável, no que
couber, na declaração de nulidade decorrente de outras situações previstas na
legislação e neste Regimento Interno. (Destacou-se)
Observa-se, portanto, que todos os trâmites previstos nos dispositivos acima foram
observados, tanto a arguição de nulidade quanto a Representação foram formuladas por
autoridades legitimas e houve a devida intimação e manifestação das partes.
Deste modo, deve ser conhecida e julgada a Representação.
2 DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
No caso dos autos, argui-se, inicialmente, a nulidade do Acórdão no 1302-005.652
por ausência de competência dos integrantes da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira
Seção do CARF, para proferi-lo, já que a matéria contida no Recurso Voluntário interposto pela
pessoa jurídica interessada se referia a Pedido de Redução do IRPJ, em relação ao qual se prevê,
no art. 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto no 4.212, de 2002, o julgamento em instância única, por parte da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento. In verbis:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731029/2013-21
9
Art. 3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e
adicionais não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de
atuação da extinta SUDENE será reconhecido pela unidade da Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa
jurídica, instruído com o laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o pedido
em cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do requerimento à
repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1a, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dentro do
prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento que denegar o pedido.
Deste modo, o Acórdão em questão seria nulo, conforme o teor do Art. 59, inciso I,
do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Cabe invocar, ainda, o disposto nos arts. 53 e 54 da Lei no 9.784, de 1999:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
Na Representação, alega-se, ainda, que teria havido violação à vedação constante
do art. 62 do RI/CARF 2015, uma vez que, no Acórdão no 1302-005.652, teria sido afrontado o, já
citado, art. 3o, § 4o, do Decreto no 4.212, de 2002, e o art. 145, §4o, do Decreto no 7.574, de 2011.
Veja-se o teor do dispositivo normativo supostamente violado:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Neste sentido, ter-se-ia incorrida na hipótese de nulidade prevista no art. 59, II, do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731029/2013-21
10
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
À luz da legislação acima posta, passa-se à apreciação dos fatos e argumentos
trazidos aos autos.
3 DO MÉRITO
Em primeiro lugar, não há dúvidas sobre o fato de que o presente processo trata de
Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução do IRPJ, para Implantação de empreendimento de
infraestrutura na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM).
O trâmite do processo administrativo de reconhecimento do referido benefício fiscal
está regulado no art. 3o do Decreto no 4.212, de 2002, acima transcrito. Ali, expressamente, dispõe-se
que, em relação ao Despacho do Chefe da Unidade da Receita Federal que denegar, total ou
parcialmente, o Pedido de Reconhecimento, caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal
de Julgamento, a qual será decidida de forma irrecorrível, na esfera administrativa.
Deste modo, com razão a arguição de nulidade do Acórdão no 1302-005.652, uma vez
que os conselheiros integrantes da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção do CARF
não detinham competência para julgar recurso referente a Pedido de Reconhecimento do Direito à
Redução do IRPJ.
Neste sentido,
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR RECURSO VOLUNTÁRIO.
De acordo com determinação contida no parágrafo quarto, do artigo 144, do
Decreto 7.574 de setembro de 2011, não cabe recurso na esfera administrativa
sobre a decisão da DRJ que denegar o Pedido de redução de IRPJ. Assim, não pode
ser conhecido o Recurso Voluntário interposto nos autos do processo
administrativo que trata sobre Pedido de Redução do Imposto (Acórdão no 1402-
005.524, de 18 de maio de 2021, unânime, Relator Conselheiro Leonardo Luis
Pagano Gonçalves)
Observe-se que a decisão acima invocada se ampara em outro Decreto
regulamentador do processo administrativo aplicável aos pedidos como os formulados nestes
autos, o Decreto no 7.574, de 2011, em cujo art. 144, §4o, também se afirma não caber “recurso
na esfera administrativa da decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que
denegar o pedido”.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731029/2013-21
11
A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, também, manifestou-se no
mesmo sentido, em decisão em processo paradigma de lote de repetitivos, na qual a Relatora
Conselheira Lívia De Carli Germano foi a única vencida, conforme ementa seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não cabe recurso contra decisão proferida por autoridade de Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em processo de reconhecimento do direito à
redução de tributo incidentes sobre o lucro da exploração na área da extinta
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. (Acórdão no 9101-
005.655, de 10 de agosto de 2021, Redatora Designada Conselheira Edeli Pereira
Bessa)
Na doutrina do Direito Administrativo, também se registra que a competência é um
dos requisitos de validade do ato administrativo, de modo que “todo ato emanado de agente
incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática, é
inválido, por lhe faltar o elemento básico de sua perfeição; qual seja, o poder jurídico para
manifestar a vontade da Administração” 1
É, portanto, nulo, por ausência de competência, o Acórdão no 1302-005.652, cabendo
sua anulação, nos termos do art. 53 da Lei no 9.784, de 1999.
A interessada alega que a previsão de irrecorribilidade estabelecida no art. 3o, §4o, do
Decreto no 4.212, de 2002, restringiria, indevidamente e por meio de ato infralegal, “o acesso dos
contribuintes ao CARF e ao duplo grau de controle de legalidade dos atos administrativos”.
Aponta, ainda, que tal disposição seria ilegal, na medida em que "jamais poderia se
sobrepor ao que dispõe o Decreto no 70.235/1975”, que seria aplicável ao benefício fiscal sob tela
e preveria o direito ao duplo grau de cognição administrativa, por meio do Recurso Voluntário.
Por fim, argui que o duplo grau de cognição administrativa gozaria do “status de
direito fundamental dos contribuintes (ao lado do duplo grau de jurisdição) como decorrência dos
Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, pilares de nosso ordenamento jurídico”, conforme
reconhecido no art. 5o da Constituição Federal e na Lei 9.784, de 1999.
Ora, existindo rito próprio, para os Pedidos de Reconhecimento do Direito à
Redução do IRPJ, não é aplicável o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972, no qual existe
a previsão de interposição de Recurso Voluntário em relação à decisão administrativa de primeira
instância.

1 SCATOLINO, Gustavo; TRINDADE, João. Manual de direito administrativo. 4. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p.
833.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.296 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.731029/2013-21
12
A esse entendimento chegou esta Turma Julgadora, em decisões de Relatoria deste
Conselheiro, conforme parte das ementas a seguir transcrita:
REDUÇÃO DO IRPJ E ADICIONAIS. RECONHECIMENTO. RITO PRÓPRIO.
Não se aplica aos pedidos de reconhecimento do direito à redução do IRPJ e
adicionais não restituíveis, calculados com base no lucro da exploração, para os
empreendimentos considerados prioritários para o desenvolvimento regional, nas
áreas de atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE, o rito do Decreto no 70.235, de 1972, ante a previsão de rito próprio no
Decreto no 4.213, de 2002. (Acórdão no 1302-004.761, de 14 de setembro de
2020, e Acórdão no 1302-005.944, de 16 de novembro de 2021)
Quanto à suposta violação ao acesso dos contribuintes ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) e ao duplo grau de cognição administrativo, a questão é resolvida pela
conjugação de dois fundamentos. Por um lado, o julgador administrativo do CARF não pode ir
contra a disposição de Decreto editado pelo Presidente da República, em decorrência do princípio
da hierarquia. De outra parte, não pode “afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto”, por vedação contida no art. 98 do RI/CARF 2015.
As demais razões de defesa apresentadas pela interessada se relacionam ao próprio
mérito do Pedido de Reconhecimento de Redução do IRPJ, voltadas à comprovação da
regularidade fiscal e do preenchimento dos requisitos para o gozo do referido benefício.
Faltando competência ao Conselheiro do CARF para apreciação do Recurso relativo
ao tema em questão, conforme acima registrado, não cabe a análise de tais questões, também, no
âmbito da representação de nulidade.
4 CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto no sentido de receber a representação de nulidade
apresentada, e declarar nulo o Acórdão proferido por esta Turma Julgadora, nos presentes autos,
em 18 de agosto de 2021, devido à ausência de competência dos integrantes da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção do CARF, conforme art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235, de 1972, e Art. 53 da Lei no 9.784, de 1999.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 400
DF CARF MF
Original